Tribunal: TJES
Processo: 5002110-69.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002110-69.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MILTON BORGES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002110-69.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MILTON BORGES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE ZAGO MARINO - ES30474-A, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de José Milton Borges Batista em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 (por duas vezes, em concurso material). O recurso almeja o abrandamento do regime inicial com a aplicação da detração penal, o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em substituição ao concurso material e a revisão da pena de multa alegando desproporcionalidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a regra do crime continuado em detrimento do concurso material diante das condutas perpetradas; (ii) saber se o regime inicial deve ser abrandado para o semiaberto, com a consequente aplicação da detração pelo período de prisão provisória; e (iii) saber se há desproporcionalidade na fixação da pena de multa estabelecida para cada um dos fatos.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em continuidade delitiva, vez que as condutas foram autônomas, independentes e praticadas com modos de execução diversos (contato remoto via áudios de aplicativo e, posteriormente, aproximação física em via pública com abordagem da genitora da ofendida), evidenciando a renovação do desígnio criminoso. É escorreita a aplicação da regra do concurso material (art. 69 do CP).

4. O regime inicial fechado encontra-se devidamente justificado. A fixação não decorreu apenas da reincidência do réu, mas sobretudo da gravidade concreta revelada pela recalcitrância e reiteração no descumprimento de determinações judiciais protetivas no âmbito da violência doméstica. Tais elementos indicam periculosidade acentuada, justificando o regime mais severo a teor do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

5. O tempo de prisão provisória (detração penal do art. 387, § 2º, do CPP) não possui o condão de alterar o regime inicial fixado, uma vez que este foi estabelecido com base em circunstâncias judiciais e legais desfavoráveis que vão além da simples quantidade de pena aplicada. A aferição pormenorizada de eventuais benefícios relativos ao tempo de custódia deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

6. Inexiste desproporcionalidade na imposição da pena pecuniária. A disparidade matemática entre a multa fixada para o primeiro fato (68 dias-multa) e a do segundo fato (10 dias-multa) é mero consectário lógico da aplicação do sistema trifásico da dosimetria, notadamente porque no segundo episódio delitivo houve a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, circunstância ausente no primeiro delito imputado.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ MILTON BORGES BATISTA
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no
art. 24-A da Lei 11.340/06,
à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 78 (setenta e oito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena no fechado
.

O apelante, no id.
19496390
, por sua defesa técnica, pugna: (i) pela alteração do regime inicial para cumprimento de pena; (ii) pela aplicação da detração penal; (iii) pelo afastamento do concurso material; (iv) pela redução da pena de multa e; (v) aplicação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no id.
19496394
, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial, no id.
19695290
, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002110-69.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MILTON BORGES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE ZAGO MARINO - ES30474-A, RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, consta da inicial acusatória que:

[...]

Consta dos autos do presente IP que foi deferida em favor da vítima MPU 0000941-69.2024.8.08.0014 distribuída para a 4.ª Vara Criminal de Colatina, tendo sido JOSE MILTON intimado em 30 de dezembro de 2024.

Não obstante tivesse ciência da decisão judicial que determinada seu afastamento e proibi contato com a vítima A. E. D. R., no mesmo dia 30 de dezembro de 2024 o denunciado dirigiu-se até a casa da vítima para buscar sua coisas acerca da MPU, descumprindo, assim, os termos da decisão judicial.

Não bastasse a aproximação, no dia 06 de janeiro de 2025 o denunciado fez contato com a vítima, mandando áudios informando que não teria onde ficar, mas que na verdade só queria sondar A. já que JOSE MILTON tem outra casa onde poderia residir. Na mesma oportunidade, o denunciado ainda mandou outras mensagens de áudio indicando que não queria terminar o relacionamento, pois 'seu amor não acabou', conforme comunicação de descumprimento constante do id 57109943 dos autos 0000941-69.2024.8.08.0014.

Não satisfeito, o denunciado voltou a descumprir a MPU no dia 12 de janeiro de 2025 quando o JOSE MILTON, voluntariamente, aproximou-se da vítima que estava caminhando com familiares nas proximidade de sua residência no bairro Bela Vista. O denunciado estava de motocicleta e para la se dirigiu com o propósito de encontrar a vítima, tendo abordado A. dizendo rispidamente "QUERO FALAR COM VOCÊ”. A vítima, atemorizada, disse que não conversaria com ele e seguiu caminho para perto de sua genitora que estava nas proximidades, tendo ainda escutado o denunciado gritando pra sua mãe "PEDE PRA ELA TIRAR A MEDIDA PROTETIVA QUE E PRESICOS TRABALHAR'

Pontua-se que o sobrinho do denunciado, de nome DEUZITO, ainda fez contato com a vítima por meio de mensagem, tendo ela se recusado a responder, pois acreditava que DEUZITO estava entregando recado do denunciado.

[...] (Nome da vítima foi abreviado)

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ MILTON BORGES BATISTA
, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no
art. 24-A da Lei 11.340/06,
à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 78 (setenta e oito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena no fechado
.

O apelante, no id. 19496390, por sua defesa técnica, pugna: (i) pela alteração do regime inicial para cumprimento de pena; (ii) pela aplicação da detração penal; (iii) pelo afastamento do concurso material; (iv) pela redução da pena de multa e; (v) aplicação da pena no mínimo legal.

Pois bem.

1. Da Materialidade e Autoria Delitiva

A condenação lastreia-se em sólido conjunto probatório, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade dos descumprimentos de medida protetiva ocorridos nos dias 06 e 12 de janeiro de 2025.

A instrução processual colheu depoimentos elucidativos que confirmam a dinâmica delitiva:

Vítima (A. E. d. R.):
Relatou que, no início de janeiro (Fato 2), o apelante utilizou o telefone da irmã para enviar-lhe áudios afirmando que não desistiria do relacionamento e continuaria a procurá-la. Narrou ainda que, dias depois (Fato 3), enquanto caminhava com sua genitora, o réu apareceu inesperadamente de motocicleta, gritou seu nome e, diante do seu desespero e fuga, pediu à genitora que a convencesse a retirar a denúncia.

Testemunha (Leila Eler da Rocha - Mãe da vítima)
: Corroborou o relato da filha, afirmando que passeavam quando o réu apareceu de moto querendo conversar. Confirmou que a vítima fugiu desesperada e que o apelante lhe pediu para que A. retirasse a queixa.

Testemunha (Neidimar Eler Rocha - Irmão da vítima):
Confirmou a abordagem inesperada na via pública, atestando que precisou retirar a irmã do local, enquanto a mãe ficou conversando com o acusado, que pedia a retirada da medida protetiva.

Interrogatório (José Milton Borges Batista):
O próprio réu admitiu ter gravado os áudios (alegando, inverossimilmente, que sua irmã os teria enviado sem intenção). Também confirmou o encontro na rua com a vítima e seus familiares, embora tenha tentado justificar a aproximação como um encontro casual ao retornar de uma obra.

A prova oral é irrefutável e demonstra o reiterado desprezo do apelante para com as ordens judiciais de distanciamento, amoldando-se perfeitamente ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

2. Do Pedido de Reconhecimento da Continuidade Delitiva

A defesa pugna pela aplicação da regra do crime continuado (art. 71, CP), afastando-se o concurso material.

Sem razão.

Embora os crimes sejam da mesma espécie, restou evidenciado que se tratam de condutas absolutamente autônomas e independentes.

O primeiro fato ocorreu mediante contato remoto (mensagens de áudio via aplicativo) no dia 06 de janeiro. O segundo fato ocorreu no dia 12 de janeiro, mediante aproximação física em via pública, com abordagem direta aos familiares da vítima.

Não estamos diante de uma sequência natural de atos num mesmo contexto executivo, mas sim de violações sucessivas à autoridade judicial, executadas por mecanismos diferentes, caracterizando renovação do desígnio criminoso em cada nova investida.

Portanto, a aplicação do concurso material (art. 69, CP) promovida pelo juízo sentenciante é escorreita e deve ser mantida.

3. Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena e da Detração Penal

A defesa pleiteia a fixação de regime mais brando, argumentando que a reincidência isolada não autoriza o regime fechado e requerendo a detração do período de prisão cautelar.

O pleito não merece guarida.

A fixação do regime inicial fechado está plenamente justificada não apenas na agravante da reincidência do apelante, mas na gravidade concreta revelada pela reiteração delitiva.

O acusado demonstrou acentuada recalcitrância e periculosidade ao insistir em violar a medida protetiva, menosprezando a autoridade da decisão do Poder Judiciário em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Tais circunstâncias autorizam o regime mais gravoso, a teor do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Quanto à detração (art. 387, §2º, do CPP), decidiu bem a Magistrada
a quo
ao deixar de aplicar o instituto para fins de alteração de regime na sentença.

O desconto do período de segregação cautelar (oito meses) não possui o condão de abrandar o regime inicial, pois a imposição do regime fechado decorreu dos maus antecedentes, da reincidência e das circunstâncias concretas dos fatos, e não puramente do
quantum
da pena estabelecida.

Ademais, a aferição detalhada de benefícios relativos ao tempo de prisão e eventuais mapas de trabalho e estudo deve ser pleiteada e analisada pelo Juízo da Execução Penal.

4. Da Proporcionalidade da Pena de Multa

Por fim, o recorrente aduz desproporcionalidade na fixação da sanção pecuniária, apontando discrepância entre a pena de 68 dias-multa imposta no primeiro fato e a de 10 dias-multa no segundo.

Verifica-se que a dosimetria obedeceu criteriosamente ao sistema trifásico e ao princípio da individualização da pena.

No pertinente ao Fato 2 (ocorrido em 06/01), a pena definitiva fixou-se em 2 anos e 6 meses de reclusão (em razão da agravante da reincidência), o que espelhou uma fixação proporcional de 68 dias-multa.

Já no Fato 3 (ocorrido em 12/01), a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, resultando na pena base de 2 anos, justificando a fixação no patamar mínimo legal de 10 dias-multa.

A distinção matemática é consectário lógico e justificado da presença (e compensação) de circunstâncias legais atenuantes em um fato e não no outro, inexistindo qualquer arbitrariedade.

Destaca-se, por derradeiro, que eventual impossibilidade de pagamento baseada na hipossuficiência econômica do apelante deverá ser discutida no Juízo da Execução.

5. Dos Honorários Advocatícios Dativos

Considerando a atuação do causídico nomeado de forma dativa para o patrocínio da defesa do recorrente nesta instância recursal, imperioso o arbitramento de honorários advocatícios.

Assim, condeno o Estado do Espírito Santo a arcar com os honorários advocatícios em favor do Dr. Renan Fernandes Brilhante (OAB/ES 24.301), que arbitro no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), quantia que reputo razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido em sede de razões recursais, de acordo com os parâmetros estabelecidos e a tabela da classe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os Pareceres Ministeriais de primeiro e segundo graus, CONHEÇO do presente recurso de Apelação Criminal, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo irretocável a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Arbitro os honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Renan Fernandes Brilhante (OAB/ES 24.301), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como Voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)